Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/89. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura o crime de vias de fato a paciente que empurra a enfermeira em discussão em espera por atendimento médico.
2. Configura o crime de injúria racial chamar a vítima de “preta safada” em discussão devida a demora por atendimento médico. A frustração da ré não afasta a configuração do crime.
3. Ausentes circunstâncias excludentes de ilicitude como a legítima defesa para ambas as condutas, mister se faz manter a condenação.
4. A fixação de quantum mínimo compensatório por danos morais prescinde de instrução específica quando há elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de dano a direito da personalidade.
5. Ausentes elementos sobre a capacidade econômica da ré e presentes indícios de que a quantia arbitrada pelo juízo a quo vai além das suas capacidades, merece reforma a sentença a fim de reduzi-la.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.